Tribunal: TJSP
Processo: 1521702-11.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000289474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521702-11.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRO REIS DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir as penas impostas a
ALESSANDRO REIS DE SOUSA para três anos, sete meses e dezesseis dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de oito dias-multa, no valor
unitário mínimo, atualizado, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.. Fará
declaração de voto convergente o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1521702-11.2019.8.26.0050 VOTO No 45.916
Comarca: São Paulo (Ação Penal no 1521702-11.2019.8.26.0050)
Juízo de Origem: 18a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda
Juiz Prolator da Sentença: Marcello Ovidio Lopes Guimarães
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: ALESSANDRO REIS DE SOUSA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
ALESSANDRO REIS DE SOUSA,
inconformado com a r. sentença que o condenou
às reprimendas de quatro anos e oito meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de doze dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no artigo 157, caput, c.c. o artigo
14, caput, inciso II, ambos do Código Penal, apela
(fls. 135/144), pleiteando absolvição, sob alegada
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer:
a) a desclassificação da conduta irrogada para o
delito de furto; b) a fixação da pena básica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patamar
mínimo
cominado
à
espécie;
c)
a
cominação do “aumento de um sexto em razão da
agravante da reincidência” (fls. 141); d) “que se
reconheça a possibilidade de compensação INTEGRAL da circunstância atenuante da
confissão com a agravante da reincidência,
deixando-se de elevar a pena do recorrente, na
segunda fase” (fls. 143); e) a aplicação do redutor
máximo pela tentativa; e, f) a fixação da
modalidade prisional inicial semiaberta.
Contra-arrazoado
o
apelo
(fls.
148/156), em seu parecer a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 168/172).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que,
no dia 18 de julho de 2019, por volta de
06h22min, na Rua Sergipe, Higienópolis, nesta
Capital, o apelante tentou subtrair, para si,
mediante grave ameaça e violência física, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparelho de telefonia celular, pertencente à
ofendida Marina Akiti Rodrigues, somente não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à
sua vontade.
Inicialmente, faz-se mister, para
a
exata
compreensão
da
controvérsia
ora
examinada, proceder à transcrição do teor da
narrativa
exposta
pelo
Parquet
na
inicial
acusatória, verbis:
“(...) Segundo se apurou, a vítima
utilizava seu aparelho celular no
local
dos
fatos
quando
o
denunciado se aproximou em
uma bicicleta e tentou arrancar
o aparelho de suas mãos. A
vítima reagiu e o denunciado
desceu da bicicleta, passando a
agredi-la a socos, bem como com
emprego de arma branca, causando-lhe um ferimento região das costelas. Nesse
momento populares foram em
socorro à vítima, momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o denunciado se evadiu do
local sem o bem, motivo pelo
qual o delito não se consumou”
(fls. 02/03).
Pois
bem.
A
condenação
do
acusado era de rigor e deve prevalecer.
Na
fase
policial
(fls.
09),
o recorrente quedou-se silente. Em Juízo (interrogatório armazenado em arquivo eletrônico), admitiu a autoria da tentativa
frustrada de subtração, alegando, porém, que “não
ameaçou a vítima e que não houve violência
contra ela, não tendo batido na vítima nem usado
instrumento cortante contra ela” (fls. 114).
Contudo,
os
elementos
de
convicção colhidos sob o crivo do contraditório
vieram a confirmar, integralmente, a acusação.
Com
efeito,
analisando-se
os
dados probatórios carreados ao longo de toda a
persecutio criminis, verifica-se que, na espécie,
acham-se
bem
provadas
a
autoria
e
a
materialidade delitiva (fls. 05, 10/12, 13/14 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15/16 e arquivo digital), cabendo destacar, de um
lado, ter a vítima Marina Akiti Rodrigues (fls. 08 e
arquivo audiovisual) confirmado a ocorrência do
crime em questão e reconhecido, na polícia e em
Juízo, o réu como sendo o agente roubador, e, de
outro, que os policiais militares Roseli Calo da
Silva (fls. 06) e Erick Henrique de Faria Silva (fls.
07 e arquivo eletrônico) atestaram terem sido os
responsáveis pela prisão em flagrante do apelante,
logo após a ocorrência dos fatos.
A esta altura, cumpre ponderar
que não se demonstrou qualquer motivo para que
a vítima viesse a acusar gratuitamente o agente de
crime tão grave.
Por
outro
lado,
imperioso
registrar que o policial não está legalmente
impedido de depor e o valor de seu depoimento
não pode ser sumariamente desprezado.
Ademais, não trouxe o acusado
qualquer prova que pudesse ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância nada
de novo foi alegado que infirmasse as conclusões
da decisão recorrida.
Em suma, a reanálise a que ora se
procede da presente lide penal, com o acurado
exame de todos os seus aspectos processuais
penais e o minucioso revolvimento da matéria
fático-probatória destes autos, conduz à inexorável
conclusão de que, mediante persecução criminal
legal
e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciado, de forma estreme de dúvidas, (i) que
o recorrente praticou, com vontade livre e
consciente, o ilícito que lhe é irrogado, quedando-
se patenteada, pois, a adequação típica, sob os
prismas objetivo e subjetivo, da conduta em tela,
bem assim (ii) inexistir, na espécie, circunstância
apta a excluir o crime ou isentar o agente de pena,
e, por fim, (iii) a responsabilidade do réu em
aludido evento delituoso
não se verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento persecutório, tampouco a ocorrência
de afronta a qualquer dos princípios e regras
norteadores da matéria, e, muito menos, a
configuração de uma das hipóteses absolutórias
previstas no artigo 386, caput, incisos I a VII, do
Código de Processo Penal.
Em outras palavras, tendo sido
observadas, na espécie, todas as regras que
compõem a fórmula constitucional do due process
of law, e uma vez constatada a robustez do acervo
probante confeccionado pelo Parquet, conclui-se
que nenhum dos argumentos de mérito deduzidos
pela combativa defensoria está a merecer acolhimento. Por outro lado, descabido pretender-se a desclassificação da conduta
imputada para o crime de furto, pois, consoante
demonstrado linhas acima, restou evidenciada, na
espécie, a intenção de subtração de coisa alheia
móvel e a grave ameaça e violência física
caracterizadoras do delito de roubo.
Contudo,
no
que
tange
às
reprimendas impostas, a r. sentença demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparo.
Inicialmente,
verifica-se
que,
diante da gravidade concreta da hipótese vertente
sobretudo em função da excessiva violência
empregada contra a vítima (que, inclusive, foi
“atingida por instrumento cortante” fls. 115) ,
a pena-base deve ser fixada em 1/6 (um sexto)
acima do patamar mínimo cominado à espécie,
isto é, quatro anos e oito meses de reclusão e onze
dias-multa e não em cinco anos e três meses de
reclusão e doze diárias, como operado em Primeira
Instância, montante este que se afeiçoa deveras
exacerbado à espécie.
Por outro lado, diante das graves
circunstâncias
da
situação
concreta
(acima
indicadas), inviável pretender-se a estipulação do
paradigma no piso normativo.
Em seguida, reconhecidas, de um
lado,
a
atenuante
genérica
da
confissão
espontânea, e, de outro, a circunstância agravante
da reincidência (fls. 42/44), imperioso exasperar-
se as sanções em 1/6 (um sexto).
A esta altura, razão não assiste à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa quando pretende “que se reconheça a
possibilidade de compensação INTEGRAL da
circunstância atenuante da confissão com a
agravante da reincidência, deixando-se de elevar
a pena do recorrente, na segunda fase” (fls. 143).
A propósito, saliento que, embora
tenha sustentado, em período pretérito, a posição
no sentido da inexistência de qualquer situação de
preponderância entre as hipóteses previstas nos
artigos 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea d,
ambos do Código Penal, de modo que, concorrendo
tais circunstâncias no caso concreto, deveriam ser
compensadas, em nova reflexão sobre o tema,
convenci-me do acerto do atual entendimento do
Pretório Excelso, segundo o qual, em princípio, a
atenuante da confissão (de natureza objetiva)
possui apenas o condão de suavizar o acréscimo
aplicável pela agravante da reincidência (de índole
subjetiva).
Neste sentido:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
COM
A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AGRAVO
PROVIDO”
(STF

ARE
873289/DF
Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA
j. 13.03.2015
DJe
17.03.2015)
“(...) O acórdão impugnado está
em conformidade com a jurisprudência de ambas as
Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a
teor do art. 67 do Código Penal,
'a
agravante
da
reincidência
prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela
qual é inviável a compensação
pleiteada'
(RHC
110.727,
Rel.
Min. Dias Toffoli)” (STF
HC
105543/MS
Primeira Turma

Rel.
Min.
LUÍS
ROBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BARROSO j. 29.04.2014)
“(...)
A
reincidência
é
circunstância
agravante
que
prepondera sobre as atenuantes,
com
exceção
daquelas
que
resultam
dos
motivos
determinantes do crime ou da
personalidade do agente, o que
não
é
o
caso
da
confissão
espontânea. Precedentes (...) A
confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão
somente, com o interesse pessoal
e a conveniência do réu durante
o desenvolvimento do processo
penal, motivo pelo qual não se
inclui no caráter subjetivo dos
motivos determinantes do crime
ou na personalidade do agente”
(STF

RHC
115994/MS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segunda
Turma

Rel.
Min.
CÁRMEN LÚCIA 02.04.2013)
“(...) Nos termos do art. 67 do
Código Penal, no concurso de
atenuantes e agravantes, a pena
deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da
reincidência prepondera sobre a
atenuante
da
confissão
espontânea, razão pela qual é
inviável
a
compensação
pleiteada. Precedentes” (STF

RHC
120677/SP

Segunda
Turma
Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI j. 18.03.2014)
Na derradeira etapa do sistema
trifásico, há que se conservar a incidência da
fração redutora de 1/3 (um terço) por força do
conatus
haja vista o considerável iter criminis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percorrido na espécie (até porque, consoante
observou o d. Magistrado singular, houve “tempo
para o réu abordar a vítima e puxar seu celular,
além de agredir a ofendida fisicamente, também
ferindo-a com instrumento cortante” fls. 115) ,
de modo que as reprimendas totalizam três anos,
sete meses e dezesseis dias de reclusão e
pagamento de oito dias-multa, no valor unitário
mínimo, atualizado.
Ao depois, face à já mencionada
reincidência ostentada pelo apelante, inviável se
afigura a substituição da pena prisional por
restritivas de direitos haja vista não se mostrar
socialmente recomendável, na espécie, tal medida
(artigo 44, § 3o, do Código Penal).
Outrossim, também em função da
reincidência ostentada pelo apelante, descabido
cogitar-se da concessão do sursis, ex vi do
disposto no artigo 77, caput, inciso I, do Estatuto
Repressor.
Finalmente, no que concerne ao
regime prisional imponível à espécie, impõe-se
conservar a adoção da modalidade inicial fechada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois, in casu, a opção pelo módulo carcerário mais
rigoroso
sobretudo em razão da violência física
empregada contra a vítima e da reincidência
ostentada pelo agente
atende ao disposto no
artigo 33, § 3o, do Código Penal, não havendo,
destarte, falar-se na incidência, in casu, das
Súmulas nos 269 e 440 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Pretório
Excelso, tampouco do regramento contido nos
artigos 33, § 2o, e 59, ambos do Estatuto
Repressor, e 387, § 2o, do Código de Processo
Penal (acrescentado pela Lei no 12.736/12).
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao apelo, apenas para reduzir as penas
impostas a ALESSANDRO REIS DE SOUSA para
três anos, sete meses e dezesseis dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de oito dias-multa, no valor unitário mínimo,
atualizado, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUILHERME G. STRENGER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49087
APELAÇÃO No 1521702-11.2019.8.26.0050
APELANTE: ALESSANDRO REIS DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1521702-11.2019.8.26.0050
JUÍZO DE ORIGEM: 18a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ MARCELLO OVIDIO LOPES GUIMARÃES
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
RELATOR SORTEADO: DES. GUILHERME G. STRENGER (VOTO No 45916)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Concordo com a solução dada ao caso
pelo eminente Relator Sorteado.
Em relação à reprimenda, observo que
não é possível a compensação integral entre a confissão e a
reincidência, pois o réu é duplamente reincidente específico (fls.
42/44), de modo que o acréscimo de um sexto é adequado e
proporcional como resposta penal.
Por
tais
motivos,
acompanho
o
eminente Relator.
XAVIER DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
GUILHERME GONCALVES STRENGER
10655759
17
17
Declarações de
Votos
NILSON XAVIER DE SOUZA
1066BBA0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1521702-11.2019.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.